Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE SEGURO BOLSA PROTEGIDA E ANUIDADE. CONTRATAÇÃO REGULAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCABÍVEL. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57738666). A recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 57738664).
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a sentença não considerou as provas apresentadas nos autos. Primeiramente, destaca que a compra foi efetuada em três parcelas programadas para os meses de julho, agosto e setembro, conforme comprovantes anexados; entretanto, uma quarta parcela injustificada foi cobrada em outubro, indicando um erro no lançamento dos pagamentos pela requerida. Além disso, apesar de estar ciente do seguro associado à compra, a recorrente entende questionável a inclusão tardia deste custo apenas na parcela final, o que sugere uma falha na administração das cobranças por parte da requerida. Ademais, alega que a cobrança adicional sem prévio consentimento afetou significativamente sua renda fixa de aposentadoria, sendo a recorrente uma idosa que depende exclusivamente de um salário mínimo. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos formulados na inicial e a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Na origem, a requerente argumenta que enfrentou um cenário de stress contínuo e frustração após descobrir que as duas últimas parcelas do seu cartão foram cobradas em um valor superior ao acordado, totalizando um excesso de R$ 31,38. Aduz que, apesar de suas repetidas tentativas de contato com a requerida para esclarecimento e resolução da questão, obteve apenas respostas evasivas e insatisfatórias, que indicavam um novo faturamento da mesma compra, sem seu consentimento, bem como que esses eventos resultaram em perda de tempo e transtornos significativos, exacerbados por sua condição de idosa que depende exclusivamente de um salário mínimo, configurando assim o dano moral alegado. Diante disso, pede a condenação da ré a restituir o valor de R$ 62,76, devidamente corrigido e acrescido dos juros legais, por repetição de indébito, e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de compensação por danos morais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. É incontroverso que a autora aderiu ao cartão de crédito da recorrida, estipulando-se cobrança de anuidade, e contratou o seguro "Bolsa Protegida" (contratos de adesão nos IDs. 57738600 e 5738601).
8. A parte requerida esclareceu, em contestação, que a compra efetuada em 09/06/2023 foi dividida em três parcelas sem juros, com a primeira fatura totalizando R$ 82,57, incluindo valores adicionais de anuidade diferenciada e o seguro mencionado de R$ 68,49. Com o pagamento efetuado, a requerente optou por parcelar o saldo da fatura em quatro vezes. Nos meses subsequentes, as cobranças seguiram incluindo os custos do parcelamento de saldo, anuidade diferenciada e seguro. A terceira parcela resultou em um pagamento de R$ 83,13, após o qual a requerente decidiu por um novo parcelamento do saldo da fatura em duas vezes. Na quarta fatura, foram cobrados itens similares, totalizando R$ 99,02, valor que foi pago na data de 09/02/2023, quando a autora também procedeu ao cancelamento do seguro.
9. A existência de um contrato de adesão assinado pela parte autora, que inclui todos os termos de cobrança, constitui um fato impeditivo do direito da requerente. Este fato foi ignorado na argumentação da recorrente, que não apresentou provas suficientes para refutar a validade das cláusulas contratuais ou a correção dos cálculos apresentados nas faturas.
10. Consequentemente, não se vislumbra erro na sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispensadas as custas, em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.